Tribunal: TRF3
Processo: 5009903-34.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/IDADE. CONCESSÃO/REVISÃO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO/RURAL/ESPECIAL. Sentença de Improcedência. Recurso do AUTOR. MANTENHO. 1. Pretende o autor o reconhecimento da atividade especial de 1982 a 2004 em que trabalhou vinculado a corretoras e distribuidoras de valores e bolsa de valores. Apresenta perícias realizadas em processos trabalhistas de terceiro onde consta a exposição a ruído de 92 a 103 dB(A). O juízo de origem julgou o pedido improcedente. Recorre o autor. 2. Sem razão o recorrente. Não se negligencie o fato que trabalhadores do pregão de bolsas de valores, anteriormente à instituição do pregão eletrônico, estariam submetidos a ruído possivelmente superior à tolerância legal. Entretanto, no caso, o autor não demonstrou de forma inequívoca que efetivamente trabalhava no pregão, de modo a possibilitar a extensão do laudo de terceiro juntado. Junta CTPS na qual constam vínculos como operador de bolsa, vinculado a diversas corretoras. Entretanto, não há qualquer demonstração do local em que trabalhava. 3. Ante ao exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. 4. Diante do entendimento do E. STF no sentido de que a aplicação do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei n. 1.060/50 torna a sentença um título judicial condicional (STF, RE 313.348/RS, Min. Sepúlveda Pertence), deixo de condenar a parte autora ao pagamento da verba honorária por ser beneficiária de assistência judiciária gratuita. 5. É o

Inteiro teor:
146/208)

5009903-34.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. PERIODO ESPECIAL NÃO RECONHECIDO.

- No caso, à luz do conjunto probatório, não se afigura viável asseverar que a parte autora tenha permanecido sujeita ao elemento físico ruído durante toda sua jornada laboral; não se podendo, também, aproveitar a prova testemunhal.

- Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora entendeu suficientes os documentos já juntados, requerendo unicamente a juntada das ações trabalhistas.

- Não logrado êxito em reunir elementos suficientes à demonstração do labor especial.

- Agravo interno da parte autora não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009903-34.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: AGNALDO ISHIKAVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CRISTINA SILVEIRA MASINI - SP151834-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009903-34.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: AGNALDO ISHIKAVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CRISTINA SILVEIRA MASINI - SP151834-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática terminativa que, em ação visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento à apelação do autor.

A parte autora, ora agravante, insurge-se acerca do não reconhecimento de período especial em que estava sujeito ao agente agressivo ruído, nos termos em que pleiteado.

Sem contraminuta.

É o Relatório.

mqschiav

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009903-34.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: AGNALDO ISHIKAVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA CRISTINA SILVEIRA MASINI - SP151834-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Sem razão o agravante.

Não é o caso de retratação.

Segundo consta da cópia da CTPS juntada o requerente exerceu o cargo de auxiliar/operador de pregão nas empresas Companhia América do Sul Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda, Stock S/A Corretora de Câmbio e Valores e Excel Econômico Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.

O autor apresenta PPP’s assinado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Mercado de Capitais do Estado de São Paulo em desacordo com a legislação que exige a assinatura do representante legal da empresa ou seu preposto e laudo de terceiro paradigma, elaborado em sede de juízo trabalhista.

A pretensão do reconhecimento de exercício de atividade sob condições prejudiciais é incabível.

A despeito de ostentar certa carga penosa, em virtude da exposição a "ruídos" intensos no pregão "viva-voz", aliada à permanência por longos períodos em pé na roda de negociações e, ainda, sob constante stress, mercê da cobrança por horários e prazos, a atividade de operador de bolsa - pregão não encontra previsão expressa nos Decretos n° 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979.

Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus que realmente lhe toca quando instruiu a peça inicial, qual seja: carrear prova documental descritiva das condições insalubres às quais permaneceu exposta no ambiente laboral, como formulários padrão e laudo técnico individualizado de acordo com o que prevê a legislação.

Com efeito, confira-se o que dispõe o artigo 272, § 12 da ISTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES n. 45/10:

Art. 272....

...

§ 12 O ppp deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração , contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do ppp está autorizado a assinar o respectivo documento.

E também o artigo 264, 1o e 2o, da IN INSS/PRES n. 77/15

"...

Art. 264. O ppp constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas.

1o O ppp deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

2o. Deverá constar no ppp o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa coma razão social, e o CNPJ.

Os laudos produzidos em reclamatórias trabalhistas ajuizadas por terceiros, não se mostram aptos a atestar as condições prejudiciais do obreiro nas funções alegadas, com permanência e habitualidade, por se reportarem, de forma genérica, à atividade profissional de "operadores de pregão" distintos em recinto de negociações com o mercado financeiro.

Assim, entendo que os laudos técnicos não podem ser considerados para prova tendo em vista a variação de locais e de funções específicas.

(...)"

(6a TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO; proc. 16 00470514820104036301; 16 - RECURSO INOMINADO; Relator(a) JUIZ(A) FEDERAL HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR; Fonte e-DJF3 Judicial DATA: 04/12/2014)

Em suma: trata-se de documentos que não traduzem, com fidelidade, as reais condições vividas individualmente, à época, pela parte autora no lapso debatido, não servindo como prova emprestada à hipótese em tela.

Nesse sentido são os precedentes abaixo colacionados (g. n.):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. OPERADOR E AUXILIAR DE PREGÃO DA BOLSA DE VALORES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte autora não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar o alegado exercício de atividades especiais, atuando como operador de pregão da bolsa de valores e auxiliar de pregão. 2. Os documentos acostados não dizem respeito às partes da presente demanda, pelo que não podem ser considerados como provas emprestadas, deixando de ter qualquer valor aplicável. Precedentes do E. STJ. 3. Com o preenchimento das exigências legais, por ter sido comprovado tempo de serviço, pedágio, e cumprida a carência estabelecida no Art. 142, da Lei 8.213/91, o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. 4. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a decisão agravada. 5. Agravo desprovido."

(TRF/3a Região; APELREEX 0000470-38.2010.4.03.6183; Rel. DES. FED. BAPTISTA PEREIRA; 10aT; julgado em: 10/02/2015; e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2015)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO CONFIGURADA. I - O entendimento de que não é possível a antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, equiparada no presente feito ao órgão previdenciário, está ultrapassado, porquanto a antecipação do provimento não importa em pagamento de parcelas vencidas, o que estaria sujeito ao regime de precatórios. A implantação provisória ou definitiva do benefício, tanto previdenciário como assistencial, não está sujeita à disciplina do artigo 100 da Constituição da República, não havendo, portanto, falar-se em impossibilidade de implantação do benefício perseguido sem o trânsito em julgado da sentença. II - Os laudos técnicos juntados não servem como prova emprestada, vez que, em se tratando de ruído, é imprescindível que a medição técnica seja feita no mesmo local onde foi exercida a atividade, pois devem ser levadas em consideração as condições e as instalações daquele ambiente. Ademais, ainda que se admita a probabilidade da exposição do autor ao agente ruído existente no setor de pregão, certo é que esta ocorria de forma ocasional e não permanente durante sua jornada de trabalho, não restando comprovada a habitualidade da exposição à alegada pressão sonora, quesito imprescindível para o enquadramento da atividade especial. III - Os argumentos genéricos e subjetivos quanto à existência de possíveis fatores prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho, reportados nos recortes de jornais anexados aos autos, tais como, stress, pressão psicológica e gastrite, não são suficientes para justificar a contagem diferenciada para fins previdenciários, haja vista a necessidade legal de se demonstrar a efetiva exposição dos funcionários a agentes potencialmente nocivos. IV - Preliminar rejeitada. Apelação do INSS e remessa oficial providas." (TRF3, APELREEX 00028859120104036183, DES. FED. SERGIO NASCIMENTO, - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2012)

"VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/IDADE. CONCESSÃO/REVISÃO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO/RURAL/ESPECIAL. Sentença de Improcedência. Recurso do AUTOR. MANTENHO. 1. Pretende o autor o reconhecimento da atividade especial de 1982 a 2004 em que trabalhou vinculado a corretoras e distribuidoras de valores e bolsa de valores. Apresenta perícias realizadas em processos trabalhistas de terceiro onde consta a exposição a ruído de 92 a 103 dB(A). O juízo de origem julgou o pedido improcedente. Recorre o autor. 2. Sem razão o recorrente. Não se negligencie o fato que trabalhadores do pregão de bolsas de valores, anteriormente à instituição do pregão eletrônico, estariam submetidos a ruído possivelmente superior à tolerância legal. Entretanto, no caso, o autor não demonstrou de forma inequívoca que efetivamente trabalhava no pregão, de modo a possibilitar a extensão do laudo de terceiro juntado. Junta CTPS na qual constam vínculos como operador de bolsa, vinculado a diversas corretoras. Entretanto, não há qualquer demonstração do local em que trabalhava. 3. Ante ao exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. 4. Diante do entendimento do E. STF no sentido de que a aplicação do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei n. 1.060/50 torna a sentença um título judicial condicional (STF, RE 313.348/RS, Min. Sepúlveda Pertence), deixo de condenar a parte autora ao pagamento da verba honorária por ser beneficiária de assistência judiciária gratuita. 5. É o voto. II - ACÓRDÃO Decide a Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Juíza Relatora. Participaram do julgamento as Senhoras Juízas Federais: Raecler Baldresca, Nilce Cristina Petris de Paiva e Luciana Melchiori Bezerra.São Paulo, 17.11. 2014 (data do julgamento)"

(1a TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO; proc 16 00044444520094036304; 16 - RECURSO INOMINADO; Relator(a) JUIZ(A) FEDERAL RAECLER BALDRESCA; Fonte e-DJF3 Judicial DATA: 03/12/2014)

"(omissis)

No caso, à luz do conjunto probatório, não se afigura viável asseverar que a parte autora tenha permanecido sujeita ao elemento físico ruído durante toda sua jornada laboral; não se podendo, também, aproveitar a prova testemunhal.

Frise-se que intimado a especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora entendeu suficientes os documentos já juntados, requerendo unicamente a juntada das ações trabalhistas.

Assim, não logrou reunir elementos suficientes à demonstração do labor especial.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. PERIODO ESPECIAL NÃO RECONHECIDO.

- No caso, à luz do conjunto probatório, não se afigura viável asseverar que a parte autora tenha permanecido sujeita ao elemento físico ruído durante toda sua jornada laboral; não se podendo, também, aproveitar a prova testemunhal.

- Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora entendeu suficientes os documentos já juntados, requerendo unicamente a juntada das ações trabalhistas.

- Não logrado êxito em reunir elementos suficientes à demonstração do labor especial.

- Agravo interno da parte autora não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.